Tribunal: TJMT
Processo: 1018740-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018740-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAURY BENEDITO PAIXAO DAS NEVES - CPF: 487.289.341-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. NECESSIDADE INEQUÍVOCA DE PROVIMENTO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA INJUSTIFICADA. TEMA 784 DO STF. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo SINDISPEN/MT, determinando a nomeação de candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH para adequação das unidades prisionais estaduais ao efetivo mínimo estabelecido pela Resolução CNPCP nº 09/2009.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de interferência do Poder Judiciário na nomeação de candidatos aprovados em concurso público, diante da manifesta carência de pessoal no sistema penitenciário estadual.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que a mera existência de novas vagas ou a realização de novo concurso dentro do prazo de validade do certame anterior não geram automaticamente o direito à nomeação. Todavia, configura preterição arbitrária e imotivada quando a Administração evidencia a necessidade inequívoca de provimento dos cargos.

4. No caso concreto, restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso praticou atos administrativos que revelam a necessidade de nomeação dos candidatos aprovados, a exemplo da nomeação parcial de 439 dos 1.301 candidatos aprovados e da publicação de lotacionogramas informando a vacância de 852 cargos de Policial Penal e 60 cargos de Profissional de Nível Superior.

5. A reiterada contratação temporária para suprir a carência de servidores efetivos configura afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal e caracteriza preterição arbitrária, legitimando a intervenção judicial.

6. A decisão recorrida não interfere na discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade das nomeações, mas apenas assegura o respeito ao princípio da legalidade e dos direitos dos candidatos aprovados.

7. O argumento de impacto financeiro não se sustenta, uma vez que a Administração já destina recursos para contratações temporárias, havendo projeção orçamentária compatível com a absorção dos servidores efetivos.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A Administração Pública, ao demonstrar expressamente a necessidade de provimento de cargos mediante nomeação parcial de candidatos aprovados e contratação temporária para o mesmo fim, caracteriza preterição arbitrária e imotivada, legitimando a intervenção judicial para assegurar o direito à nomeação dos aprovados no certame".

9. Agravo interno julgado prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1011932-56.2023.8.11.0041, promovida pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso – SINDISPEN/MT.

A demanda originária tem por objeto a obrigatoriedade de nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH, com a finalidade de adequação das unidades prisionais estaduais ao efetivo mínimo previsto na Resolução CNPCP nº 09/2009.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a medida para determinar que o Estado de Mato Grosso procedesse à nomeação dos candidatos aprovados, na quantidade necessária para suprir a demanda do sistema penitenciário estadual, observando os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

Irresignado, o ente estatal interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a decisão recorrida configura ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera da discricionariedade administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Sustenta, ainda, que a determinação impõe obrigação irreversível, cujos impactos afetam diretamente a organização orçamentária e administrativa do Estado.

Defende, ademais, a inexistência de omissão estatal apta a justificar a intervenção judicial na política de gestão do sistema penitenciário.

O pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante foi indeferido no id. 179075685.

Diante dessa negativa, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno no bojo do Agravo de Instrumento nº 1018740-06.2023.8.11.0000, buscando a reconsideração da decisão que manteve a tutela de urgência deferida na Ação Civil Pública nº 1011932-56.2023.8.11.0041.

O Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso – SINDISPEN/MT, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão agravada, sob o fundamento de que a Administração Pública tem realizado reiteradas contratações temporárias para o desempenho das atribuições inerentes aos cargos efetivos do sistema penitenciário, caracterizando preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados no certame, em afronta ao princípio do concurso público.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando que a própria Administração Pública reconheceu a necessidade da nomeação dos candidatos aprovados, seja por meio da edição de lotacionogramas que evidenciam a existência de 852 cargos vagos de Policial Penal e 60 cargos vagos para Profissionais de Nível Superior, seja pelo histórico de nomeações parciais, o que demonstra a continuidade da necessidade de provimento dos cargos.

Ademais, enfatizou que a contratação de servidores temporários para o desempenho de funções permanentes do sistema penitenciário constitui preterição dos candidatos aprovados, circunstância que atrai a aplicação do entendimento fixado no Tema 784 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, diante da inequívoca demonstração da necessidade de provimento dos cargos.

Diante da conexão entre as questões discutidas nos recursos interpostos e visando à garantia da celeridade processual, impõe-se a apreciação conjunta das insurgências.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1011932-56.2023.8.11.0041, promovida pelo Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso – SINDISPEN/MT.

A demanda originária versa sobre a obrigatoriedade de nomeação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH, com o objetivo de adequar as unidades prisionais estaduais ao efetivo mínimo previsto na Resolução CNPCP nº 09/2009.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela de urgência, deferiu parcialmente a medida para determinar que o Estado promovesse a nomeação dos candidatos aprovados, na quantidade necessária para suprir a demanda do sistema penitenciário, observando os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da possibilidade de interferência do Poder Judiciário na nomeação de candidatos aprovados em concurso público, em contexto de manifesta carência de pessoal no sistema penitenciário estadual.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a aprovação em concurso público para formação de cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, conferindo aos candidatos apenas expectativa de direito. Contudo, tal expectativa convola-se em direito líquido e certo quando verificada a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

No julgamento do Tema 784 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a mera abertura de novas vagas ou a realização de novo concurso público dentro do prazo de validade do certame anterior não ensejam, automaticamente, a nomeação dos candidatos remanescentes.

Excepciona-se essa regra nos casos em que a Administração Pública adota comportamento expresso ou tácito que evidencie a necessidade inequívoca do provimento dos cargos, hipótese em que se caracteriza a preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados.

No caso em exame, restou demonstrado que o Estado de Mato Grosso praticou atos administrativos que evidenciam a necessidade de nomeação dos candidatos aprovados, configurando preterição arbitrária.

Consoante os autos, desde a homologação do certame foram nomeados 439 candidatos dos 1.301 aprovados, permanecendo 862 candidatos ainda não convocados.

Ademais, a Administração Pública editou e publicou lotacionogramas oficiais informando a vacância de 852 cargos de Policial Penal e 60 cargos de Profissional de Nível Superior, o que revela a existência de cargos disponíveis e a inequívoca necessidade de provimento.

Outro fator relevante diz respeito à reiterada adoção, pelo Estado de Mato Grosso, de contratações temporárias para suprir a carência de servidores no sistema penitenciário, em manifesta afronta ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

A contratação precária de pessoal para o exercício de funções típicas de cargos efetivos viola o princípio do concurso público e já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como hipótese de preterição arbitrária, legitimando a intervenção judicial para assegurar a nomeação dos candidatos aprovados.

Não há que se cogitar de violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a decisão recorrida não interfere na discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade das nomeações, mas apenas assegura a observância do princípio da legalidade e o respeito ao direito dos candidatos aprovados no certame.

A Administração Pública não pode, sob o pretexto de exercer sua discricionariedade, atuar em contrariedade aos princípios constitucionais, especialmente quando sua conduta evidencia a existência de cargos vagos, a necessidade de provimento e a utilização indevida de contratações temporárias em detrimento da nomeação dos candidatos aprovados.

Desse modo, a decisão recorrida fundamentou-se corretamente na necessidade inequívoca de provimento dos cargos, conforme demonstrado no seguinte trecho:

“Como se observa da tabela acima, muito embora o concurso tenha sido realizado com o objetivo de formar lista de cadastro de reserva, houve a nomeação de 439 (quatrocentos e trinta e nove) dos 1.301 (mil, trezentos e um) candidatos, restando um saldo de 862 (oitocentos e sessenta e dois) candidatos aprovados e ainda não nomeados.

Portanto, desde a finalização do concurso, o comportamento expresso do Poder Público, consistente na nomeação de mais de 1/3 (um terço) dos candidatos aprovados, mesmo tendo sido o concurso realizado para cadastro de reserva, é fator a demonstrar que desde o nascedouro do certame havia a real necessidade de nomeação e, por conseguinte, a existência de vagas.

Além disso, além da nomeação desse quantitativo, extrai-se outro comportamento expresso do Poder Público, consistente em publicar Lotacionograma recentemente no Diário Oficial (Id. 117230588), no qual é informado que o número de cargos vagos na Secretaria de Estado de Segurança Pública é de 60 (sessenta) para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário e de 852 (oitocentos e cinquenta e dois) para o cargo de Policial Penal.

Tal publicação caracteriza, sem dúvida, comportamento “expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame”, nos termos do entendimento supracitado, firmado no Tema 784 pelo Supremo Tribunal Federal. (...)

Assim sendo, entendo que se faz presente a probabilidade do direito para o deferimento parcial da tutela de urgência pleiteada no que se refere aos policiais penais, frente ao entendimento fixado no Tema 784 pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que restou comprovado nos autos que, após a finalização do Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH, de 25 de Novembro de 2016, houve o surgimento de novas vagas para os cargos com candidatos aprovados, bem como que ocorreram atos que se caracterizam como comportamento expresso do Poder Público a demonstrar a inequívoca necessidade de nomeação.

(...)

Por conseguinte, da mesma forma que no tocante ao cargo de policial penal, entendo que se faz presente a probabilidade do direito para o deferimento parcial da tutela de urgência pleiteada no que se refere ao cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, frente ao entendimento fixado no Tema 784 pelo Supremo Tribunal Federal, considerando que restou comprovado nos autos que surgiram novas vagas após a finalização do Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH, bem como que há necessidade inequívoca de nomeação.” (g.n)

No tocante ao argumento de impacto financeiro, verifica-se que tal alegação não se sustenta, tendo em vista a comprovação de que a Administração Pública tem promovido sucessivas contratações temporárias para suprir a falta de servidores efetivos.

O Ministério Público destacou que há disponibilidade orçamentária para a nomeação dos candidatos aprovados, visto que o Estado já destinou recursos para contratações temporárias e publicou projeções orçamentárias compatíveis com a absorção desses servidores, além de o certame ter sido precedido de estudos de impacto financeiro.

Dessa forma, a alegação de ausência de previsão orçamentária não constitui fundamento idôneo para afastar a obrigatoriedade do provimento dos cargos, uma vez que a própria conduta da Administração comprova a viabilidade econômica da nomeação.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em plena consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal e com a legislação constitucional e infraconstitucional aplicável.

Restou evidenciada a existência de cargos vagos e a necessidade de provimento, bem como a prática reiterada da Administração Pública de contratar temporários para o desempenho de funções típicas dos cargos efetivos, configurando preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida, pois os elementos constantes dos autos evidenciam a necessidade de provimento dos cargos e a preterição dos candidatos aprovados, não havendo razões para a reforma da decisão impugnada.

Tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno interposto, julgo prejudicado este recurso, por ausência de interesse recursal superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025